Tribunal: TJES
Processo: 5002923-39.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002923-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÃO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL PÚBLICO. DEVER DA CONCESSIONÁRIA. DEMORA NA LIGAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas demandadas em face da sentença (id. 10579617) que julgou procedente a pretensão deduzida para o fim obrigar as requeridas a promoverem a instalação/ligação do serviço de água e esgoto da residência da autora, bem como condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.0000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada por ambas as recorrentes, porquanto pela teoria da asserção, aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2016282/RN), as condições da ação decorrem da narrativa autoral. No caso dos autos, resta incontroverso o fato de que a autora adquiriu imóvel perante a requerida UNIVERSAL e tentou perante a CESAN ligar seu imóvel à rede pública, sem sucesso. Consta nos autos que a recusa da CESAN se deu em razão de problemas na documentação do loteamento. Evidenciada, portanto, a pertinência subjetiva em relação a ambos os réus.

4. Rejeito também a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. Não se verifica a necessidade da produção de prova pericial complexa. Aliás, não as requeridas sequer arguem eventual limitação ou obstáculo de ordem técnica a impedir a ligação. Limitam-se a atribuir uma à outra a responsabilidade pela falta do serviço no endereço da autora. Assim, dispensa-se perícia para atestar eventual responsabilidade, porquanto solidária.

5. No mérito, constata-se que o recorrido, de boa-fé, adquiriu imóvel alienado pela recorrente UNIVERSAL, com a promessa de que haveria infraestrutura adequada para residir. Contudo, não pôde fazer uso de serviço essencial, pois a recorrente CESAN negou-se a proceder a ligação do imóvel do autor à rede de abastecimento, imputando à outra demandada a responsabilidade pela ausência de infraestrutura básica construída no loteamento. A recorrente UNIVERSAL, por sua vez, imputa à CESAN tal responsabilidade. Assim, ambas respondem solidariamente perante o consumidor, que pagou pelo imóvel e faz jus ao fornecimento do serviço, especialmente porque demonstrado que a vizinhança recebe o serviço.

6. Desse modo, diante do reconhecimento de ambas as recorrentes contribuíram para o dano amargado pelo consumidor, vota-se pela manutenção da sentença quanto à imposição da obrigação de instalar/ligar o serviço à residência do autor, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, porquanto evidenciada a contribuição de ambas as rés para o dano evidentemente amargado pelo recorrido.

7. Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por suas próprias razões (art. 46 da Lei 9099/95).

8. Condeno cada uma das recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)